Tribunal: TJDFT
Processo: 0717693-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717693-52.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BEATRIZ XAVIER DA COSTA, JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA PACIENTE: MARCELO FERRARI MIRANDA REIS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas Beatriz Xavier da Costa e Jhoyce Hayne Oliveira Martins Silva, em favor Marcelo Ferrari Miranda Reis, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0716551-10.2021.8.07.0001 da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito federal, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 26134479, p. 11/12). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 18/05/2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). A denúncia, imputando ao paciente o delito de tráfico de drogas, assim narrou os fatos: “[...] No dia 18 de maio de 2021, entre as 16h30 e 17:50, na portaria do Condomínio Life Resort, SHTN Trecho 02, Lote 03 – Brasília/DF, o denunciado, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo/transportava, para fins de difusão ilícita, 02 (duas) porções da substância conhecida como maconha (skunk). Nas mesmas condições de tempo, em sua residência, na QI 18, Cj. F, Lt. 54, Apto. 203 – Guará/DF, o denunciado, também livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 03 (três) porções da mesma substância entorpecente (skunk). As cinco porções de skunk, acondicionadas individualmente em sacos plásticos, perfazem a massa líquida de 280,38g (duzentos e oitenta gramas e trinta e oito centigramas). Após exame preliminar, referidas porções apresentaram resultado positivo para tetrahidrocannabinol – THC, principal componente psicoativo da espécie Cannabis sativa L., substância capaz de causar dependência física ou psíquica e, portanto, proibida em todo o território nacional, nos termos da Lei 11.343/2006. Na data dos fatos, agentes de polícia realizavam investigação com o intuito de coibir o uso e tráfico de drogas na região do Guará/DF, quando começaram um monitoramento junto à residência de um investigado conhecido como Marcelinho. Visualizaram dois indivíduos tocando o interfone e o denunciado abrindo o portão para eles. Pouco tempo depois, os dois desconhecidos saíram. Não houve possibilidade de abordagem. Mais tarde, os investigadores visualizaram MARCELLA SOUZA RESENDE VAZ, excompanheira de MARCELO, saindo do prédio, adentrando um veículo de transporte de aplicativo. Pouco depois, o denunciado entrou no mesmo veículo, que se dirigiu ao Hotel Life Resort, local onde ocorreu a abordagem. Na mochila de MARCELO, havia duas porções de skunk, uma balança de precisão, dinheiro e aparelhos celulares. Ato contínuo, os policiais foram à residência de MARCELO, dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos de no 0715587-17.2021.8.07.0001. No local, encontraram-se mais porções de skunk, além de eletrodomésticos com notas ficais em nomes de outras pessoas, a sugerir a ocorrência de estelionato. [...]” (ID 26134479 - Pág. 38/39) A Defesa narra que, em audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se pela concessão de liberdade provisória, com medidas cautelares diversas da prisão, e o Magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Neste habeas corpus, a Defesa sustenta não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, argumentando: a) tratar-se de crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa; b) que o paciente se dispõe a colaborar com as investigações e com todas as fases do processo; c) que o paciente é pessoa íntegra, primário, de bons antecedentes, com endereço certo, constituindo motivos para a concessão de sua liberdade provisória; d) que o paciente é usuário de drogas há pouco mais de um ano, contando com o auxílio da família em sua recuperação e superação do vício; e) que a manutenção da sua prisão afronta o princípio da presunção de inocência; f) que sua prisão cautelar não se mostra necessária para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e nem para a aplicação da lei penal; g) que o paciente será contemplado com o tráfico privilegiado, pois é primário, tem bons antecedentes e é menor de 21 anos, de modo que terá sua pena reduzida e convertida em restritiva de direitos. Pede o deferimento da liminar para determinar que o paciente seja colocado em liberdade. No mérito, pede a concessão da ordem, para conceder ao paciente o benefício de responder ao processo em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos e expedição de alvará de soltura em seu favor. É o relatório. Na espécie, observa-se que o delito imputado ao paciente possui pena máxima abstrata superior a quatro anos (tráfico de drogas), de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No que se refere à presença ou não dos requisitos da prisão preventiva, verifica-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados pelas declarações dos policiais, da testemunha, pela apreensão da droga e balança de precisão em poder do paciente, bem como pelo relatório policial noticiando que o paciente estava sendo investigado pela equipe da Seção de Repressão às Drogas diante de notícias anônimas de que pratica a mercancia ilícita de drogas e por já ter respondido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Em relação ao periculum libertatis, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, concluindo pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa. Com efeito, as circunstâncias do fato indicam a gravidade concreta da conduta, uma vez que o paciente foi preso em flagrante logo depois de ser avistado em atitude suspeita de venda de drogas para duas pessoas no portão de sua residência, tendo os policiais o abordado quando ele saiu de casa com uma mochila, sendo encontrado no seu interior 05 (cinco) porções da droga conhecida como skunk, com massa líquida de 280,38g, além de balança de precisão. Ressalta-se, ainda, que os elementos do inquérito noticiam que o paciente supostamente praticava o delito de tráfico de drogas com habitualidade e por meio de divulgação em sua rede social do Instagram, havendo fotos de publicação de ao menos três tipos diferentes de drogas, indicando que fazia do tráfico seu meio de vida, o que evidencia, por ora, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para obstar a atividade criminosa do paciente. Assim, a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa são circunstâncias indicativas da periculosidade real do paciente, bem como fatores que evidenciam que sua liberdade oferece risco à ordem pública. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. LAUDO DE EXAME PRELIMINAR DE SUBSTÂNCIA REFERENTE A OUTRA OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL ESCLARECIDO. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. APREENSÃO DE PETRECHOS DE TRÁFICO. GRAVIDADE, PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. [...] 2. De acordo com o entendimento desta Corte a quantidade e variedade de drogas apreendidas (cerca de 220g de maconha e 65g de cocaína), além da apreensão de petrechos de tráfico, como balança de precisão, a indicar habitualidade delitiva, são circunstâncias que revelam maior gravidade da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração, motivos idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Precedentes. 3. As alegadas condições pessoais favoráveis apresentadas pelo paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não são suficientes ao afastamento de sua segregação cautelar, diante da demonstração da sua efetiva necessidade para a garantia da ordem pública e da insuficiência de outras medidas menos gravosas para esse fim. 4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 5. Ordem denegada.” Acórdão 1332484, 07095369020218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o paciente, aos 20 anos, ostenta diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado, roubo circunstanciado tentado (duas passagens), além de furto (três passagens) e tráfico de drogas (três passagens) (ID 26139564 e 26139567). Ressalte-se que, embora não se admita a utilização dos atos infracionais para exacerbar a pena-base a título de maus antecedentes ou personalidade, a jurisprudência desta Corte admite a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. No que se refere à alegação de afronta ao princípio da proporcionalidade ou da homogeneidade, vale salientar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “mostra-se precipitada a alegação de que a paciente, no caso de eventual condenação, fará jus a regime de cumprimento mais brando, pois tais considerações são prematuras, sendo certo que somente após a conclusão da instrução criminal será possível ao julgador estabelecer a pena adequada ao caso, o seu regime de cumprimento” (Acórdão n.1161600, 07044856920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ainda que assim não fosse, o Ministério Público deixou de oferecer acordo de não persecução penal, diante da probabilidade de o paciente não ser beneficiado com a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, dada a quantidade de drogas e por possuir diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e roubo, o que evidencia a possibilidade, em tese, de aplicação de regime mais gravoso em caso de eventual condenação. Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto, em princípio, seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, devendo noticiar se, posteriormente à decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, a autoridade policial ou o Ministério Público manifestaram-se acerca da manutenção, ou não, da prisão preventiva do paciente. A Secretaria da Segunda Turma Criminal deve providenciar que o detalhamento acima acerca do pedido de informações conste expressamente do ofício de requisição ao Juízo a quo. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador